Tribunal: TJSP
Processo: 1003337-98.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Acervo documental suficiente à cognição judicial – Juiz destinatário da prova – Inteligência do art. 370 do CPC – Preliminar afastada.

EMBARGOS DE TERCEIRO – Fraude à execução - Penhora de imóvel adquirido pelos Embargantes decorrente de ação de execução fiscal – R. - Presunção absoluta de fraude na alienação – Artigo 185 do Código

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Acervo documental suficiente à cognição judicial – Juiz destinatário da prova – Inteligência do art. 370 do CPC – Preliminar afastada.

EMBARGOS DE TERCEIRO – Fraude à execução - Penhora de imóvel adquirido pelos Embargantes decorrente de ação de execução fiscal – R. - Presunção absoluta de fraude na alienação – Artigo 185 do Código Tributário Nacional – Inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ, por se tratar de dívida tributária, incidindo norma legal específica – Boa-fé do comprador que não restou demonstrada – Sentença mantida.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003337-98.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que são
apelantes LUIZ VALTER COLARINO e ROZIMERY APARECIDA DUNDI
COLARINO, é apelado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003337-98.2019.8.26.0297 - Voto no 32.454
2
Voto no
32.454
APELAÇÃO CÍVEL no 1003337-98.2019.8.26.0297
Comarca de JALES
Apelante: LUIZ VALTER COLARINO E OUTRA
Apelado: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Juiz de Primeiro Grau: José Pedro Geraldo Nobrega Curitiba)
PROCESSO CIVIL Cerceamento de defesa Inocorrência
Acervo documental suficiente à cognição judicial Juiz
destinatário da prova Inteligência do art. 370 do CPC
Preliminar afastada.
EMBARGOS DE TERCEIRO
Fraude à execução -
Penhora de imóvel adquirido pelos Embargantes decorrente
de ação de execução fiscal R. - Presunção absoluta de
fraude na alienação Artigo 185 do Código Tributário
Nacional Inaplicabilidade da Súmula 375 do STJ, por se
tratar de dívida tributária, incidindo norma legal específica
Boa-fé do comprador que não restou demonstrada

Sentença mantida.
Recurso improvido.
Vistos, etc.
Trata-se de apelação tempestivamente deduzida
pelos embargantes contra a r. sentença de fls. 77/84, que julgou
improcedentes os embargos de terceiros, condenando-os ao pagamento
de custas e despesas processuais, além de verba honorária fixada em
10% sobre o valor dos embargos, observada a gratuidade concedida.
Sustentam, em apertada síntese, que o imóvel foi
adquirido de boa-fé, sendo prática comum no interior o contrato de
compra e venda de imóvel realizar-se apenas com a transferência da
posse. Aponta cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da
lide. Bate-se pela inaplicabilidade do art.185 do CTN e pela ilegalidade da
penhora que recai sobre o bem. (fls. 92/100).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003337-98.2019.8.26.0297 - Voto no 32.454
3
Contrarrazões a fls. 112/118.
Processados os recursos, subiram os autos.
É o Relatório.
Trata-se de embargos de terceiro opostos pelos
apelantes, visando à liberação de imóvel de matrícula no 896 no Cartório
do 1o Ofício da comarca de São José dos Quatro Marcos/MT - Registro de
Imóveis (antiga matrícula 7.215 do Registro de Imóveis da Comarca de
Mirassol D'Oeste/MT), de constrição judicial decorrente da ação de
execução fiscal (autos no 0001615-23.1994.8.26.0297), ajuizada pela
Fazenda Pública do Estado de São Paulo em face de Milton Sergio
Castilho.
Os embargos foram julgados improcedentes, daí o
apelo em questão.
Não se cogita de cerceamento de defesa, já que a
produção de provas pretendida pelos apelantes não seria útil ao deslinde
da causa, apenas estendendo no tempo a solução dada à demanda.
Ademais, é o Juiz o destinatário da prova, cabendo-
lhe indeferir aquela impertinente à solução do litígio, consoante dicção do
atual Código de Processo Civil:
“Art.
370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003337-98.2019.8.26.0297 - Voto no 32.454
4
No mais, respeitado o entendimento dos apelantes, a
sentença merece confirmação.
De fato, da análise dos autos constata-se que o
imóvel em questão foi objeto de inúmeras transferências ao longo dos
anos sem, contudo, que se alterasse o registro no respectivo cartório. No
caso os recorrentes adquiriram o bem imóvel de devedor do Fisco, razão
pela qual há que se aplicar a presunção absoluta de fraude na alienação,
estabelecida pelo artigo 185, do Código Tributário Nacional, que dispõe:
“Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de
bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com
a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como
dívida ativa”.
Assim, caminhou bem a r. sentença ao dispor que:
“apesar de demonstrada nos autos a boa-fé dos
embargantes, notadamente porque no momento da alienação o bem se
encontrava livre de qualquer oneração ou constrição, in casu, não é
possível a aplicação do teor da Súmula no 375 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, a qual estabelece ser necessário o registro da
penhora ou a prova da má-fé do adquirente do bem para que se
configure fraude a execução.” (fls. 80).
De outra parte, a alegação de que a transferência
realizada em 1994 foi legítima ante a ausência de citação do devedor na
execução fiscal não se sobrepõe ao fato de que a transferência realizada
aos embargantes esteja maculada à luz do que dispõe o art. 185 do CTN.
E
referida
matéria
encontra-se
pacificada
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003337-98.2019.8.26.0297 - Voto no 32.454
5
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa do
Venerando Aresto transcreve-se:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C,
DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
TERCEIRO.
FRAUDE
À
EXECUÇÃO
FISCAL.
ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO
DEVEDOR.
INEXISTÊNCIA
DE
REGISTRO
NO
DEPARTAMENTO
DE
TRÂNSITO
-
DETRAN.
INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM
DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LC N.o 118/2005. SÚMULA
375/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. A lei especial
prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex
generalis), por isso que a Súmula n.o 375 do Egrégio
STJ não se aplica às execuções fiscais. 2. O artigo
185,
do
Código
Tributário
Nacional
-
CTN,
assentando a presunção de fraude à execução, na
sua redação primitiva, dispunha que: "Art. 185.
Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de
bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo
em débito para com a Fazenda Pública por crédito
tributário regularmente inscrito como dívida ativa em
fase de execução. Parágrafo único. O disposto neste
artigo não se aplica na hipótese de terem sido
reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes
ao total pagamento da dívida em fase de execução."
3. A Lei Complementar n.o 118, de 9 de fevereiro de
2005, alterou o artigo 185, do CTN, que passou a
ostentar o seguinte teor: "Art. 185. Presume-se
fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou
rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003337-98.2019.8.26.0297 - Voto no 32.454
6
débito para com a Fazenda Pública, por crédito
tributário regularmente inscrito como dívida ativa.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se
aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo
devedor, bens ou rendas suficientes ao total
pagamento da dívida inscrita." 4. Consectariamente,
a alienação efetivada antes da entrada em vigor da
LC n.o 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em
fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a
citação
válida
do
devedor;
posteriormente
à
09.06.2005,
consideram-se
fraudulentas
as
alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a
inscrição do crédito tributário na dívida ativa. 5. A
diferença de tratamento entre a fraude civil e a
fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira
hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que,
na
segunda,
interesse
público,
porquanto
o
recolhimento dos tributos serve à satisfação das
necessidades coletivas. 6. É que, consoante a
doutrina
do
tema,
a
fraude
de
execução,
diversamente da fraude contra credores, opera-se in
re ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo,
dispensando o concilium fraudis. (FUX, Luiz. O novo
processo de execução: o cumprimento da sentença e
a execução extrajudicial. 1. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2008, p. 95-96 / DINAMARCO, Cândido
Rangel. Execução civil. 7. ed. São Paulo: Malheiros,
2000, p. 278-282 / MACHADO, Hugo de Brito. Curso
de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros,
2003, p. 210-211 / AMARO, Luciano. Direito
tributário brasileiro. 11. ed. São Paulo: Saraiva,
2005. p. 472-473 / BALEEIRO, Aliomar. Direito
Tributário Brasileiro. 10. ed. Rio de Janeiro: Forense,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003337-98.2019.8.26.0297 - Voto no 32.454
7
1996, p. 604). 7. A jurisprudência hodierna da Corte
preconiza referido entendimento consoante se colhe
abaixo: ?O acórdão embargado, considerando que
não é possível aplicar a nova redação do art. 185 do
CTN (LC 118/05) à hipótese em apreço (tempus regit
actum), respaldou-se na interpretação da redação
original
desse
dispositivo
legal
adotada
pela
jurisprudência do STJ?. (EDcl no AgRg no Ag
1.019.882/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe
14/10/2009) "Ressalva do ponto de vista do relator
que tem a seguinte compreensão sobre o tema: [...]
b) Na redação atual do art. 185 do CTN, exige-se
apenas a inscrição em dívida ativa prévia à alienação
para caracterizar a presunção relativa de fraude à
execução
em
que incorrem o alienante e o
adquirente (regra aplicável às alienações ocorridas
após 9.6.2005);?. (REsp 726.323/SP, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
em 04/08/2009, DJe 17/08/2009) "Ocorrida a
alienação do bem antes da citação do devedor,
incabível falar em fraude à execução no regime
anterior à nova redação do art. 185 do CTN pela LC
118/2005". (AgRg no Ag 1.048.510/SP, Rel. Ministra
Eliana
Calmon,
Segunda
Turma,
julgado
em
19/08/2008, DJe 06/10/2008) ?A jurisprudência do
STJ, interpretando o art. 185 do CTN, até o advento
da LC 118/2005, pacificou-se, por entendimento da
Primeira Seção (EREsp 40.224/SP), no sentido de só
ser possível presumir-se em fraude à execução a
alienação de bem de devedor já citado em execução
fiscal?. (REsp 810.489/RS, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/06/2009,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003337-98.2019.8.26.0297 - Voto no 32.454
8
DJe 06/08/2009). 8. A inaplicação do art. 185 do
CTN implica violação da Cláusula de Reserva de
Plenário e enseja reclamação por infringência da
Súmula Vinculante n.o 10, verbis: "Viola a cláusula
de reserva de plenário (cf, artigo 97) a decisão de
órgão fracionário de tribunal que, embora não
declare expressamente a inconstitucionalidade de lei
ou ato normativo do poder público, afasta sua
incidência,
no
todo
ou
em
parte."
9.
Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária
do crédito conduz a que a simples alienação ou
oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo
sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa,
sem a reserva de meios para quitação do débito,
gera presunção absoluta (jure et de jure) de fraude à
execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do
direito processual civil); (b) a alienação engendrada
até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia
citação no processo judicial para caracterizar a
fraude de execução; se o ato translativo foi praticado
a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da
Lei Complementar n.o 118/2005, basta a efetivação
da inscrição em dívida ativa para a configuração da
figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista
no artigo 185 do CTN encerra presunção jure et de
jure,
conquanto
componente
do
elenco
das
"garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do
artigo 185 do CTN, dispositivo que não condiciona a
ocorrência de fraude a qualquer registro público,
importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e
afronta à Súmula Vinculante n.o 10, do STF.
10. In casu, o negócio jurídico em tela aperfeiçoou-
se em 27.10.2005, data posterior à entrada em vigor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003337-98.2019.8.26.0297 - Voto no 32.454
9
da LC 118/2005, sendo certo que a inscrição em
dívida ativa deu-se anteriormente à revenda do
veículo ao recorrido, porquanto, consoante dessume-
se dos autos, a citação foi efetuada em data anterior
à alienação, restando inequívoca a prova dos autos
quanto à ocorrência de fraude à execução fiscal. 11.
Recurso especial conhecido e provido. Acórdão
submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da
Resolução STJ n.o 08/2008” (REsp no 1.141.990/PR,
1a Seção, Rel. Min. Luiz Fux, j. 10/11/10, DJe
19/11/10).
Assim, na palavras do Magistrado de Primeiro Grau,
sabendo-se que a Ação de Execução Fiscal no
0001615-23.1994.8.26.0297, foi lastreada em certidão de dívida ativa
em nome de LUIZ ROBERTO CASTILHO, ANTONIO CÉSAR CASTILHO e
MILTON SÉRGIO CASTILHO, tendo sido distribuída no ano de 1994,
portanto, mais de seis anos antes da data da venda do imóvel aos
embargantes, evidente a caracterização da fraude na referida alienação.
Não cabe, portanto, a aplicação da Súmula no 375 do
STJ, pois se trata de dívida tributária, incidindo a norma legal específica
(artigo 185 do Código Tributário Nacional).
Nesse sentido há precedente desta E. Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL. Execução fiscal. Embargos de
terceiro. Penhora de imóvel. Sentença de primeiro
grau que julgou improcedentes os embargos de
terceiro. 1. Fraude à execução. Caracterização no
caso. Embargante que se limitou a comprovar que
adquiriu o imóvel constrito por meio de escritura de
compra e venda em momento em que o bem não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003337-98.2019.8.26.0297 - Voto no 32.454
10
possuía
(aparentemente)
ônus
registrados.
Existência, por outro lado, de débito inscrito em
dívida ativa e execução fiscal ajuizada anteriormente
à celebração do negócio de venda e compra.
Embargante que, ademais, não trouxe aos autos
elementos capazes de comprovar que desconhecia a
situação do imóvel. Embargante que, assim, não
logrou comprovar sua boafé na aquisição do imóvel
penhorado,
estando
configurada
a
fraude.
2.
Sentença que julgou improcedentes os embargos de
terceiro mantida. Recurso não provido” (Apelação no
0004784-16.2012.8.26.0320, Rel. Des. Oswaldo Luiz
Palu, j. 20.05.2015).
Frise-se, ainda, que de acordo com o artigo 782,
inciso IV do Código de Processo Civil, a alienação ou a oneração de bem
é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da
oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à
insolvência.
E com relação ao executado “MILTON, já existia
certidão de dívida ativa, tendo sido ele citado nos autos da Execução
Fiscal em 20/03/1995 (conforme certidão de fls. 158vo daqueles autos -
processo físico), portanto, mais de cinco anos antes da data da venda do
imóvel em questão (17 de fevereiro do ano 2000)”. (fls. 81).
Logo, constatada a figura da fraude à execução, a
qual acaba por macular a negociação, descabe aventar a manutenção da
posse do imóvel aos Embargantes.
Por fim, ante a manutenção da improcedência dos
embargos, majoro a verba honorária fixada em Primeiro Grau em 2%,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003337-98.2019.8.26.0297 - Voto no 32.454
11
nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator